Tribunal: CARF
Processo: 16832.000885/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000885/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.928 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
REDE PRESIDENTE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés,
o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
2.
Não é possível ao julgador administrativo exonerar a multa de ofício por
considerá-la confiscatória, nos termos do artigo 150, IV, da Constituição
federal, pois O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000885/2009-31
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.928 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000885/2009-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
REDE PRESIDENTE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-
51.644 (fls. 1726), pela DRJ Rio de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 449) dirigido a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela
decisão..
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF (35%) sobre
pagamentos realizados no ano 2005 para beneficiários não identificados, bem como juros de
mora e multa de ofício (75%), totalizando R$ 1.215.479,15 (fls. 284).
A auditoria fiscal está relatada no Termo de Constatação Fiscal de fls. 389, do
qual se faz a seguinte síntese:
1. A fiscalizada foi intimada (fls. 18) a identificar os beneficiários dos pagamentos
contabilizados a débito da Conta de Fornecedores Diversos, conforme livros Diário e Razão,
referentes aos cheques emitidos contra o Banco do Brasil no 850580 (R$ 264.000,00 em
02/08/2005), no 220927 (R$ 300.000,00 em 13/10/2005), no 220928 (R$ 300.000,00 em
21/10/2005) e no 220930 (R$ 150.000,00 em 28/10/2005). Em resposta (fls. 20), informou
que o beneficiário dos pagamentos era o fornecedor PRS Peças para Veículos Ltda.
2. A fiscalizada foi intimada (fls. 22) e reintimada (fls. 190 ) a demonstrar, através de sua
escrituração, com documentação hábil e idônea, as Notas Fiscais de Compras referentes ao
fornecedor PRS Peças para Veículos Ltda, com data e valor coincidentes com os cheques
indicados. Em resposta (fls. 193), apresentou Recibo de Pagamento e Declaração de
Quitação das compras emitidas pelo fornecedor indicado, porém não apresentou um único
documento de liquidação/pagamento.
3. A fiscalizada foi intimada (fls. 227) a apresentar os referidos cheques, microfilmados, frente
e verso. Em resposta, apresentou as cópias dos referidos cheques (fls. 235), restando
identificado que a própria emitente é a beneficiária, sem trânsito dos referidos valores por
caixa, não sendo comprovado mediante documentação hábil e idônea que referidos cheques
foram destinados ao pagamento de fornecedor consoante alegou.
4. Tal circunstância deu ensejo ao presente lançamento tributário de Imposto de Renda Retido
na Fonte à alíquota de 35% (pagamento sem causa/operação não comprovada).
Saliente-se que a fiscalização ainda cita um lançamento tributário em razão de
omissão de receitas, mas este não está formalizado no presente processo.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 303). A impugnação foi
julgada improcedente, nos termos do acórdão ora recorrido (fls. 431).
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.928 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000885/2009-31

O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 449, em que traz os
argumentos a seguir sintetizados:
1. O ônus da prova da infração cabe ao Fisco, não sendo devida a inversão desse ônus, pelo
que o presente lançamento tributário deve ser anulado.
2. A multa de ofício foi imposta sem que a fiscalização tenha apontado qualquer fundamento
legal, o que prejudica o exercício da sua defesa, levando à nulidade do lançamento
tributário.
3. Não existe pagamento a beneficiário não identificado, pois foi apontado à fiscalização quem
era o beneficiário dos pagamentos em tela e foi comprovado esse fato por meio de recibos e
cópia da conta fornecedores do Livro Razão.
4. Não lhe pode ser exigido que comprove a operação econômica ou a causa dos pagamentos,
pois tal exigência somente pode ser feita a quem opta pelo lucro real, o que não é o caso.
5. A multa de ofício aplicada, de 75%, é confiscatória e violaria o artigo 150, IV, da
Constituição Federal.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2013
(fls. 446) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 27/03/2013 (fls. 449). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Inexistência de prova material – ônus da prova - nulidade
A empresa foi intimado pela fiscalização para identificar os beneficiários dos
pagamentos referentes aos cheques emitidos contra o Banco do Brasil no 850580, no 220927, no
220928 e no 220930. No curso da auditoria fiscal, informou que o beneficiário dos pagamentos
era o seu fornecedor PRS Peças para Veículos Ltda. e apresentou Recibo de Pagamento e
Declaração de Quitação das compras emitidas pelo fornecedor indicado. Contudo, a fiscalização
verificou que a própria emitente é a beneficiária dos cheques, sem trânsito dos referidos valores
pela conta contábil caixa. A fiscalização entendeu que não havia sido comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que referidos cheques foram destinados ao pagamento de
fornecedor consoante alegou a empresa, o que levou à lavratura do presente auto de infração,
com fundamento legal no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.928 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000885/2009-31

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
O recorrente afirma que o ônus da prova da infração cabe ao Fisco, não sendo
devida a inversão desse ônus, o que levaria o presente lançamento tributário a uma nulidade,
conforme o seguinte excerto (fls. 454):
Destes princípios é possível extrair que para a sujeição de qualquer contribuinte
à autuação de instituição fiscal há o dever de que qualquer decisão seja veiculada à
materialidade probatória suficiente para a imposição de qualquer penalidade. Nesse
sentido:
[...]
Além disso, qualquer atribuição de responsabilidade imputada à Recorrente
decorre de mera presunção, não havendo, por conseguinte, provas que a
consubstanciem. Assim, não é lícito à autoridade fiscal presumir a má-fé da
Recorrente, vez que, ao contrário da boa-fé, esta não se presume e exige provas para
sua constituição. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência abaixo
colacionada:
[...]
Desta forma, o autor de um processo administrativo é o Fisco, sendo assim, será
ele o responsável pela apuração e exigência do crédito tributário, portanto, cabe a ele o
ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de
suporte ao crédito tributário exigido.
[...]
Assim, violadas as regras que regem o ônus da prova, a nulidade deve ser
declarada de pronto, pois está caracterizado o vício insanável, que implica na
denegação, ao contribuinte, do direito fundamental do devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo texto constitucional.Este é, inclusive, o
entendimento jurisprudencial sobre o procedimento da autoridade administrativa:
Sabe-se que o contribuinte do Imposto de Renda é aquele que auferiu renda, ou
seja, na espécie, o beneficiário dos pagamentos. Contudo, a lei determina que a fonte pagadora é
responsável pela retenção do imposto devido. No caso do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, essa
tributação é exclusiva na fonte, ou seja, trata-se de uma substituição tributária.
Entendo que a exigência sobre o substituto tributário o caso do artigo 61 da Lei no
8.981/1995 ocorre por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato conhecido é a
existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece, cuja operação econômica não foi
comprovada ou cuja causa é desconhecida e cujo desconhecimento se deve à atitude omissiva do
substituto tributário.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.928 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000885/2009-31

Nesse entendimento, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência
do IRPJ prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como fato
conhecido a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não comprova. Saliente-
se que o ordenamento jurídico tributário possui outros casos semelhantes de presunção, como o
saldo credor de caixa, o passivo a descoberto e o pagamento não escriturado (art. 12, §2o, do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 40 da Lei no 9.430/1996). A diferença entre essas espécies e o
IRRF em tela é que, aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o
contribuinte.
Assim, o lançamento tributário dessa modalidade exige que a fiscalização
comprove a existência de um pagamento, que intime o substituto tributário a comprovar o
destinatário e a causa do pagamento e que demonstre que este não atendeu a essa intimação ou
atendeu de forma falsa.
Na espécie, a comprovação dos pagamentos foi devidamente realizada sendo,
agora, ônus do substituto tributário comprovar quem são os beneficiários, a que operação
econômica se refere e que os pagamentos são devidos à sua atividade empresária. O substituto
tributário, até este momento, não atendeu a esse ônus, pelo que o lançamento tributário é devido.
Com isso, entendo que a presente reclamação de nulidade não deve ser acolhida.
2
Multa de ofício - Ausência de fundamento legal - nulidade
O recorrente combate a multa de ofício exigida afirmando que esta foi imposta
sem que a fiscalização tenha apontado qualquer fundamento legal, o que prejudica o exercício da
sua defesa, levando à nulidade do lançamento tributário, conforme o seguinte excerto (fls. 457):
Observa-se que o Sr. Fiscal capitulou o suposto fato que, infringindo a norma
constante no art. 674, §1°, do Decreto 3.000/1999 (RIR/99), supostamente a
Recorrente infringiu, aplicando-Ihe a exigência do Imposto, Multa de mora e Juros,
nos valores demonstrados no tópico anterior.
Contudo, olvidou o Sr. Fiscal de determinar o fundamento legal da exigência
dos acessórios, informando, simplesmente, como crédito tributário apurado:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
Imposto de Renda na Fonte........................R$ 1.215.479,15
Verifica-se que nem mesmo no Termo de Constatação Fiscal, onde se deve
reduzir a termo as ocorrências e constatações realizadas durante a fiscalização, com a
posterior indicação das condutas infringentes e a subsunção ao ordenamento jurídico,
olvidou o Sr. Fiscal de indicar o fundamento legal da multa, arbitrada, irregularmente,
em 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto.
Verifico que o recorrente está equivocado, pois a fundamentação legal para a
exigência da multa de mora e dos juros de mora encontra-se no corpo do auto de infração,
conforme a seguinte reprodução (fls. 288):
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.928 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000885/2009-31

3
Pagamento a beneficiário não identificado – inexistência
O recorrente, inicialmente, combate o lançamento tributário, no seu mérito,
afirmando que não existe pagamento a beneficiário não identificado, pois apontou à fiscalização
quem era o beneficiário dos pagamentos em tela e comprovou esse fato por meio de recibos e
cópia da “conta fornecedores do Livro Razão”, conforme o seguinte excerto (fls. 460):
Ocorre que a Recorrente informou, quando notificada pela Fiscalização, a
beneficiária dos pagamentos realizados: a empresa PRS Peças para Veículos Ltda.
Apresentou, inclusive, Recibo de Pagamento e Declaração de Quitação das
compras emitidas pela fornecedora, juntamente com relação das notas fiscais por
fornecedor, registro de entradas das mercadorias e cópias da conta fornecedores do
livro Razão, conforme descreve o próprio Auditor Fiscal.
Não obstante todos os documentos apresentados à r. Fiscalização, a Recorrente
foi surpreendida com a autuação fiscal, vez que não procede o argumento de que não
apresentou documento de liquidação/pagamento.
Compulsando os autos, verifico que a afirmação do recorrente não corresponde
aos fatos. O contribuinte apresentou à fiscalização recibos emitidos pela empresa PRS Peças para
Veículos Ltda, com referência aos números dos apontados cheques e com os respectivos valores
(fls. 195). Todavia, tais recibos são datados de 28/07/2009, mais de quatro anos após os
pagamentos, e sem qualquer indicação da operação que lhe deu causa. Ademais, as cópias dos
cheques (fls. 235) comprovam que estes não foram sacados pela PRS, emissora dos recibos, mas
sim pelo próprio contribuinte, emissor dos cheques. Com isso, entendo que tais recibos não
possuem credibilidade.
O recorrente afirma que apresentou “cópias da conta fornecedores do livro
Razão”. Contudo, os documentos por ele juntados aos autos (fls. 199) são cópia da conta Contas
a Receber, o que não contribui para a solução da presente lide, pois a afirmação da defesa é que
os pagamentos foram realizados para quitar contas a pagar, e não a receber. Verifico que tais
cópias seriam de uma empresa denominada “Retífica Pres. Peças para Veículos Ltda”, conforme
o nome aposto nas cópias. Isso permite afirmar que tais registros não são do contribuinte e
também não são do alegado beneficiário dos pagamentos, que é denominado “PRS Peças para
Veículos Ltda”.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.928 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000885/2009-31

Ainda que tais cópias tivessem origem na contabilidade do beneficiário, não
seriam suficientes para comprovar o efetivo recebimento e a operação econômica correspondente
aos pagamentos em tela, pois esses documentos indicam apenas que o emitente possuía créditos
para com o contribuinte, mas em datas e valores espalhados durante todo o ano 2005, sem uma
correlação de valores ou datas com os apontados pagamentos.
Diante de tal substrato, não havia alternativa para a fiscalização que não a
realização do lançamento tributário.
O recorrente ainda prossegue afirmando que apontou o beneficiário dos
pagamentos e que não lhe seria exigível que comprovasse a operação econômica correspondente
ou a causa dos pagamentos, pois tal exigência somente pode ser feita a quem realiza a sua
tributação pelo lucro real, o qual não é o caso do contribuinte, que se tributou pelo lucro
presumido, não lhe sendo exigível a escrituração contábil completa, conforme o seguinte excerto
(fls. 461):
Observa-se que o caput do artigo abrange todas as pessoas jurídicas, sem
exceção, mas restringe o alcance da hipótese quando impõe a incidência da tributação
apenas quando o beneficiário não for identificado.
Já o § 1°, ao cumprir os princípios da técnica redacional da lei, adiciona uma
outra circunstância material não prescrita pelo caput. Vale dizer: também é devido o
IRRF quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Dessa feita, porém, o comando complementar (§1°) impõe uma limitação, pois,
por ele, só são alcançáveis as empresas sujeitas à contabilização de seus atos
negociais, ou seja, aquelas que se submetem à apuração do Imposto pelo Lucro Real.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Não existe tal restrição à aplicação
do §1o do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, pois os meios de prova não estão limitados à
contabilidade. Saliente-se que o optante pelo lucro presumido, caso não possua os Livros Razão
e Diário, deve possuir o Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação
financeira, inclusive bancária, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei no 8.981/1995.
Na espécie, a fiscalização afirmou que os pagamentos em tela não passaram pelo caixa do
contribuinte. Ademais, o contribuinte possuía os Livros Razão e Diário, conforme os
documentos juntados aos autos (fls. 36).
Com isso, entendo que os presentes argumentos devem ser afastados.
4
Multa de ofício - confisco
O recorrente ainda afirma que a multa de ofício aplicada é confiscatória, pois
violaria o artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada, de 75%, tem fundamento legal no artigo
44 da Lei no 9.430/1996, conforme apontado no auto de infração. Deixar de aplicar a multa de
ofício por considerá-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão
de alegada inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem
obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.928 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000885/2009-31

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
5
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 490
DF CARF MF
Original